Tribunal: STF
Processo: ARE 1436143
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em embargos de declaração, assim ementado (e-Doc. 31):



    “PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ART. 966, V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DA REMESSA OFICIAL E DA APELAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. PEDIDO RESCISÓRIO JULGADO INADMISSÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SUPOSIÇÃO EQUIVOCADA DE QUE A SENTENÇA RECORRIDA CONTRARIAVA JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCONSIDERAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO STF PENDENTE DE EXAME DE MÉRITO. TEMA 32. RESERVA DE LEI COMPLEMENTAR PARA A INSTITUIÇÃO DE REQUISITOS À CONCESSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA ÀS ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMPACTO DIRETO NO DESLINDE DA CAUSA SUBJACENTE. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA DO § 1º-A DO ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACOLHIMENTO DOS DECLARATÓRIOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. TEMPESTIVIDADE. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DO DEPÓSITO PRÉVIO. MATÉRIA DE CUNHO CONSTITUCIONAL. NÃO INCIDÊNCIA DO ÓBICE INSCRITO NO ENUNCIADO 343 DA SÚMULA/STF. PROCEDIBILIDADE DO PLEITO RESCISÓRIO. EXAME DO MÉRITO. CAUSA MADURA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ARTIGOS 282, § 2º E 1.013, III. RE 566.622/RS. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DE MÉRITO AOS 23/02/2017. PLENÁRIO DO STF. “ANTE A CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE A TODOS INDISTINTAMENTE SUBMETE, A REGÊNCIA DE IMUNIDADE FAZ-SE MEDIANTE LEI COMPLEMENTAR”. PROCEDÊNCIA DO PLEITO RESCISÓRIO. REEXAME DA CAUSA ORIGINÁRIA. 



    1. Quando da prolação da decisão singular rescindenda, aos 03 de março de 2016 (ID 1720376), aguardava exame de mérito no Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário 566.622/RS, no qual o Plenário da Suprema Corte reconhecera, quase oito anos antes, aos 21/02/2008 (publicação aos 25 de abril de 2008), a existência de Repercussão Geral, enunciada no Tema 32: “Reserva de lei complementar para a instituição de requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social”, discussão cujo resultado impactaria diretamente o deslinde da controvérsia subjacente. 



    2. Provida monocraticamente a Remessa Necessária e a Apelação da Fazenda Pública sob a suposição equivocada de que a sentença recorrida divergia da jurisprudência dominante do STF, a decisão singular rescindenda violou a norma legal inscrita no § 1º-A do art. 557 do CPC, que somente admite o provimento monocrático de recurso, pelo relator, se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, evidenciando-se, assim, o atendimento na propositura da Ação Rescisória do permissivo do art. 966, V, da legislação processual civil de regência. 



    3. Tendo julgado incabível a Ação Rescisória proposta sob a alegação de manifesta ofensa do decisum rescindendo ao § 1º-A do art. 557 do CPC, o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a inviabilidade, na espécie, do provimento singular rescindendo, derivado da percepção equivocada de que a sentença recorrida contrariava jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, quando, na verdade, alinhava-se a tema de repercussão geral pendente de exame de mérito no STF. 



    4. Estando madura a causa rescisória para julgamento e antevendo o julgador a prolação de decisão de mérito favorável à autora, a quem aproveitaria a decretação da nulidade do provimento singular rescindendo, a atual sistemática processual civil prestigia, conforme se verifica das disposições do § 2º do art. 282 e do inciso III do art. 1.013 do Código vigente, a análise de fundo da pretensão deduzida na demanda. 



    5. Demonstradas a tempestividade, o recolhimento das custas e do depósito prévio, e, a não incidência do óbice inscrito no verbete 343 da Súmula/STF, ante o cunho constitucional da matéria versada nos autos, declara-se procedente o pedido rescisório ante a divergência do mérito do julgado impugnado com a diretriz vinculante fixada pelo Plenário do STF, em regime de julgamento de mérito de repercussão geral, litteris: “IMUNIDADE – DISCIPLINA – LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar.” (STF: RE 566.622/RS, Repercussão Geral – mérito, Tribunal Pleno, meio eletrônico, na relatoria do Ministro Marco Aurélio; julgamento aos 23/02/2017 e publicação em DJe-186 de 23.08.2017). 



    6. “Até que seja editada uma lei complementar específica que substitua o disposto na Lei 8.212/91, entende a jurisprudência que a lei complementar a ser observada é o Código Tributário Nacional, recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status de lei complementar.” (TRF/3ª Região: AC 0008973-97.2015.4.03.6110, Terceira Turma, na relatoria do Desembargador Federal Nelton dos Santos, e-DJF3 de 12/06/2019) 



    7. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos do acórdão embargado para, suprida a omissão apontada e reconhecida a presença das condições de procedibilidade da Ação Rescisória, julgar-se procedente o pedido, desconstituindo-se a decisão singular proferida na Apelação/Reexame Necessário 2005.33.00.015515-4/BA. 



    8. Em reexame da causa, Remessa Necessária parcialmente provida para se julgar procedente em parte o pleito inicial da autora, declarando-a submetida, para fins de apuração da condição de entidade beneficente de assistência social isenta da contribuição para a seguridade social (CF/1988, art. 195, § 7º), apenas às exigências estabelecidas em lei de natureza complementar, na forma da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento de mérito do RE 566.622/RS, em que reconhecida repercussão geral. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social e Recurso Adesivo da autora não providos. 



    9. Em juízo rescisório, Fazenda Pública requerida condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil. Depósito prévio revertido à autora. 



    10. Em juízo rescindendo, Fazenda Pública requerida condenada ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no valor de R$2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 20, §§ 3º e 4º, do Código de Processo Civil/1973, bem como, à devolução à autora das custas adiantadas no processo



    Opostos embargos de declaração pela União, estes foram rejeitados (e-Doc. 37).



    No recurso extraordinário, a União sustenta violação aos artigos 93, IX e 195, § 7º, ambos da Constituição Federal.



    Inicialmente, defende que o acórdão recorrido foi omisso em relação a diversas questões suscitadas nos embargos de declaração opostos.



    No mais, alega que a época da decisão rescindenda, havia jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade do artigo 55 da Lei nº 8.212/91, como é o caso do RE nº 566.622/RS, e das ADI’s 2.028; 2.036; 2.228; e 2.621, de modo que não há razão para se afastar a aplicação da Súmula nº 343 do STF à presente tentativa de desconstituir decisão monocrática de parcial provimento da Apelação nº º 2005.33.00.015515-4, que rejeitou pretensão declaratória posta na petição inicial, de que a autora, ora recorrida, preencheria os requisitos para ter direito à imunidade no recolhimento das contribuições previdenciárias.



    Requer, nesses termos, o provimento do recurso extraordinário visando o reconhecimento do não cabimento da ação rescisória por força do disposto na Súmula nº 343 do STF.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Anote-se, inicialmente, que não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    No mais, verifico que está em discussão a aplicação da Súmula nº 343/STF.



    Estabelece a Súmula nº 343/STF que [n]ão cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais.



    Já me manifestei sobre a aplicação desse enunciado no julgamento do ARE nº 1.351.812/SP-AgR e em outros casos. Na ocasião, registrei que, conforme a Corte vem consignando, a aplicação dessa súmula deve, em regra, ser afastada no caso de decisões das instâncias ordinárias divergentes da interpretação adotada por ele, STF (RE nº 529.675/AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso , DJe de 27/9/18). Ou seja não se aplica o enunciado em questão se se tratar de ação rescisória advinda de instância ordinária, versando sobre matéria constitucional.



    Feitas essas considerações , destaco que os fundamentos do Tribunal de origem para a rescisão do julgado podem ser observados da leitura dos seguintes trechos do voto condutor do aresto impugnado (e-Doc. 31):



    “1. Quando da prolação da decisão singular rescindenda, aos 03 de março de 2016 (ID 1720376), aguardava exame de mérito no Supremo Tribunal Federal o Recurso Extraordinário 566.622/RS, no qual o Plenário da Suprema Corte reconhecera, quase oito anos antes, aos 21/02/2008 (publicação aos 25 de abril de 2008), a existência de Repercussão Geral, enunciada no Tema 32: “Reserva de lei complementar para a instituição de requisitos à concessão de imunidade tributária às entidades beneficentes de assistência social”, discussão cujo resultado impactaria diretamente o deslinde da controvérsia subjacente. 



    2. Provida monocraticamente a Remessa Necessária e a Apelação da Fazenda Pública sob a suposição equivocada de que a sentença recorrida divergia da jurisprudência dominante do STF, a decisão singular rescindenda violou a norma legal inscrita no § 1º-A do art. 557 do CPC, que somente admite o provimento monocrático de recurso, pelo relator, se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, evidenciando-se, assim, o atendimento na propositura da Ação Rescisória do permissivo do art. 966, V, da legislação processual civil de regência. 



    3. Tendo julgado incabível a Ação Rescisória proposta sob a alegação de manifesta ofensa do decisum rescindendo ao § 1º-A do art. 557 do CPC, o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a inviabilidade, na espécie, do provimento singular rescindendo, derivado da percepção equivocada de que a sentença recorrida contrariava jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal, quando, na verdade, alinhava-se a tema de repercussão geral pendente de exame de mérito no STF. 



    4. Estando madura a causa rescisória para julgamento e antevendo o julgador a prolação de decisão de mérito favorável à autora, a quem aproveitaria a decretação da nulidade do provimento singular rescindendo, a atual sistemática processual civil prestigia, conforme se verifica das disposições do § 2º do art. 282 e do inciso III do art. 1.013 do Código vigente, a análise de fundo da pretensão deduzida na demanda.



    (...)



    6. “Até que seja editada uma lei complementar específica que substitua o disposto na Lei 8.212/91, entende a jurisprudência que a lei complementar a ser observada é o Código Tributário Nacional, recepcionado pela Constituição Federal de 1988 com status de lei complementar.” (TRF/3ª Região: AC 0008973-97.2015.4.03.6110, Terceira Turma, na relatoria do Desembargador Federal Nelton dos Santos, e-DJF3 de 12/06/2019) 



    7. Embargos de Declaração acolhidos com efeitos modificativos do acórdão embargado para, suprida a omissão apontada e reconhecida a presença das condições de procedibilidade da Ação Rescisória, julgar-se procedente o pedido, desconstituindo-se a decisão singular proferida na Apelação/Reexame Necessário 2005.33.00.015515-4/BA. 



    8. Em reexame da causa, Remessa Necessária parcialmente provida para se julgar procedente em parte o pleito inicial da autora, declarando-a submetida, para fins de apuração da condição de entidade beneficente de assistência social isenta da contribuição para a seguridade social (CF/1988, art. 195, § 7º), apenas às exigências estabelecidas em lei de natureza complementar, na forma da decisão vinculante do Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento de mérito do RE 566.622/RS, em que reconhecida repercussão geral. Apelação do Instituto Nacional do Seguro Social e Recurso Adesivo da autora não providos



    Da leitura do trecho transcrito, pode-se concluir que o Tribunal de origem entendeu cabível a presente rescisória, por violação a “(...) norma legal inscrita no § 1º-A do art. 557 do CPC/73, que somente admite o provimento monocrático de recurso, pelo relator, se a decisão recorrida estiver em manifesto confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do Supremo Tribunal Federal ou de Tribunal Superior, evidenciando-se, assim, o atendimento na propositura da Ação Rescisória do permissivo do art. 966, V, da legislação processual civil de regência.”.



    Em assim sendo, constata-se que o fundamento para o cabimento da rescisória carece de densidade constitucional, de modo que não a falar em aplicação do verbete sumular nº 343 do Supremo Tribunal Federal, pois, de fato, não há controvérsia nos Tribunais sobre o alcance da norma inscrita no § 1º-A do art. 557 do CPC/73.



    No reexame do mérito da causa original, o Tribunal de origem julgou parcialmente procedente o pleito inicial da autora, declarando-a submetida, para fins de apuração da condição de entidade beneficente de assistência social isenta da contribuição para a seguridade social (CF/1988, art. 195, § 7º), apenas às exigências previstas no Código Tributário Nacional.



    Em assim sendo, infirmar as razões do acórdão recorrido sobre quais requisitos submeter a parte recorrida para aferição da sua condição beneficente, demandaria a análise da legislação infraconstitucional de regência e do conjunto probatório dos autos, providências vedadas na via extraordinária. Incidência da Súmula nº 279 do STF.



    Nesse sentido:



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. IMUNIDADE. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, a partir do acervo probatório dos autos, entendeu que o contribuinte não faz jus à imunidade a que alude o art. 195, § 7º, da CF/1988, uma vez que não atendeu aos requisitos previstos em lei. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (ARE 1.339.840 AgR, Relator Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, Dje 1º/12/2021)



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO E DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (RE 1.422.588 AgR, Relatora Ministra Rosa Weber, Tribunal Pleno, Dje 28/6/2023)



    EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. TERMO INICIAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. LEI Nº 12.101/2009. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO DECISUM. DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1. Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado. 2. Ausência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade, justificadoras da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Embargos de declaração rejeitados. (ARE 1.397.014 AgR-ED, Relatora Ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 20/9/2023)



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. REQUISITOS. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (ARE 1.405.549 AgR, Relator Ministra Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 31/5/2023)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente